Tribunal: TJES
Processo: 0001718-23.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001718-23.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARIANI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” c/c 40, III e VI DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da dinâmica em que fora praticado o crime, revela maior reprovabilidade da conduta. 2. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS MARIANI DE SOUZA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, conden
ando
o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pleiteia seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, por intermédio do Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001718-23.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARIANI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Na data de 24 de junho de 2022, na Rua Dr. Arlindo Sodré, bairro Centro, em frente à escola PIO XII, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, vendia, oferecia e trazia consigo, para fins de tráfico, 6 (seis) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão.

Extrai-se do caderno investigativo que, mediante informação, um indivíduo estaria oferecendo drogas para alunos e transeuntes em frente à escola PIO XII.

Nesta oportunidade, os policiais militares deslocaram-se até o local, a fim de averiguar a situação.

Os policiais avistaram acusado, momento em que fizeram a abordagem, sendo identificado como a pessoa de LUCAS MARIANE DE SOUZA.

Durante as buscas pessoais foi encontrado junto dele 06 (seis) buchas de maconha.

LUCAS confirmou que estava vendendo drogas em imediação de ensino e que o dinheiro apreendido com ELE era proveniente do tráfico de drogas.

Informou também que estaria vendendo as drogas para uma pessoa de alcunha “GRILO", e que teria buscado os entorpecentes no bairro Bom Sucesso.

Ainda, foram apreendidos R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Consta: BU: 48154458 - fl. 07 e 08; auto de apreensão n° 2090.3.02664/2022 - 'fl/21; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas - fl. 22; formulário de cadeia de custódia -fl. 23; laudo de exame de lesões corporais de LUCAS MARIANE DE SOUZA - fl. 20.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU: 48154458 - fl. 07 e 08; auto de apreensão n° 2090.3.02664/2022 - 'fl/21; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas - fl. 22; formulário de cadeia de custódia fl. 23, bem como, diante das provas colhidas durante a instrução processual.

Colhido depoimento da testemunha policial, em juízo, e transcrito na sentença de primeiro grau, conforme a seguir colacionado:

[...]

Perante o juízo, a Testemunha Policial Militar Rafael Ponath Pereira,
ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público
, informou que se recorda que o acusado estava com um calção do flamengo. Disse que tinha uma denúncia, dando conta de que havia um indivíduo com calção do flamengo e blusa/moletom preto, vendendo drogas em frente à escola. Disse que chegaram no local, sendo fácil identificar o acusado, e foi realizada a abordagem. Disse que encontraram uma pequena quantidade de maconha, pronta para o consumo e uma quantidade de dinheiro. Disse que o acusado informou que estava vendendo drogas para um indivíduo de alcunha “GRILO”. Disse que o acusado confirmou que estava vendendo as drogas. Disse que não conhecia o acusado de outras situações. Disse que o flagrante foi ao lado da escola, no horário de saída dos alunos. Disse que a escola é municipal, e que o público da escola é de adolescentes.

[...]

Salienta-se que a defesa do réu não apresentou
nenhuma
irresignação quanto
à
autoria e materialidade do crime em questão, razão pela qual mantenho a condenação do acusado.

Pugna a defesa do apelante, tão somente pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Pois bem, quando da prolação da sentença, o magistrado de primeiro grau afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob a seguinte fundamentação:

[...]

Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que muito embora seja o réu tecnicamente primário, não possuindo sentença com trânsito em julgado, o mesmo, antes do fato em questão, já respondia a outra ação penal por crimes ambientais (processo n° 0001316-39.2022.8.08.0047), o que, somado a circunstâncias do caso em tela, demonstra sua contumácia delitiva, frisando-se que o réu estava vendendo drogas visando adolescentes, nas proximidades de uma escola pública, o que retrata a maior reprovabilidade da conduta.

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, após atenta análise, não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que a dinâmica em que foram apreendidos os entorpecentes, somad
a
aos depoimentos dos policiais e a existência de outro processo criminal em desfavor do apelante,
revela
elementos que permitem a conclusão de que o acusado se dedicava à atividade criminosa.

E ainda, interrogado, em Juízo, o réu confirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, e que realmente estava traficando entorpecentes
.

Assim, os entorpecentes apreendidos somados, aos demais elementos coligidos nos autos, além da dinâmica em que o crime fora cometido, apontam que o acusado faz do crime seu meio de vida, não sendo, portanto, destinatário da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Destaco, por fim, que entendo por idônea a fundamentação do magistrado de primeiro grau, ao afastar a referida minorante, o qual utilizou mais de um fundamento para o afastamento, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta do apelante.

No que tange o prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.